Tribunal: TJDFT
Processo: 0053794-78.2011.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FRAUDE EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO. PREJUÍZO AO ERÁRIO. PRELIMINARES: PARCIALIDADE DO JUIZ E PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FORMAÇÃO DE QUADRILHA NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Rejeitam-se as preliminares de parcialidade do juiz e prescrição, porquanto não demonstrada qualquer irregularidade na prolação da sentença condenatória pelo magistrado, tendo sido observados os artigos 93, IX, da Constituição Federal e 155 e 381, ambos do Código de Processo Penal, tampouco transcorreu o prazo previsto no artigo 109, III, do Código Penal, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença penal condenatória.

2. Demonstrado nos autos a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 89, da Lei 8.666/93, bem como o dolo específico de não exigir ou dispensar licitação em contratos praticados entre agentes públicos e privados com o intuito de obter vantagem financeira ilícita em prejuízo ao erário, deve ser mantida a condenação.

3. Ausentes os requisitos legais para a configuração do crime de quadrilha, nos moldes da antiga previsão legal, antes da reforma trazida pela Lei 12.850/2013, não há que se falar na condenação dos réus quanto ao referido delito.

4. Na primeira fase da dosimetria da pena, conquanto não se tenha critério legal para a fixação da pena-base, a jurisprudência majoritária orienta a utilização de coeficiente que garante a razoabilidade e proporcionalidade na fixação da pena, o que não impede a utilização de patamar superior, quando devidamente fundamentado, o que não ocorreu no caso. 3.1. Penas readequadas.

5. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. 4.1. No caso, restou configurada a prática de 6 infrações e portanto, utiliza-se a fração de 1/2, com o redimensionamento das penas, em favor dos réus.